Tribunal: TJMT
Processo: 0003915-96.2013.8.11.0009
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003915-96.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONILSON WALECKI BRIGINA - CPF: 709.115.769-91 (APELANTE), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), P.CONSTRO-MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.831.971/0001-83 (APELADO), HEBER AMILCAR DE SA STABILE - CPF: 017.723.498-95 (ADVOGADO), VANDERLI ALVES PEREIRA - CNPJ: 00.597.299/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO – INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL (NOTA PROMISSÓRIA) NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA CONSTATADA INTEMPESTIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se intempestivo o Incidente de Falsidade oposto após o prazo para arguição que seria na defesa da Execução ou no prazo de 10 dias contados de intimação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 0003915-96.2013.8.11.0009

APELANTE: JONILSON WALECKI BRIGINA

APELADO: P.CONSTRO-MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

TERCEIRO INTERESSADO: VANDERLI ALVES PEREIRA

1a VARA CÍVEL DE COLÍDER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta
JONILSON WALECKI BRIGINA
, de sentença que não conheceu o Incidente de Falsidade Documental que move em desfavor de
P.CONSTRO-MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA.

Ação
: Incidente de Falsidade Documental.

Sentença
:
não conheceu do incidente de falsidade, diante de sua intempestividade
(fls.55/56).

Alega, em síntese, que o executado, aqui apelante, não foi citado na Ação de Execução lastreada pela nota promissória que busca ver reconhecida falsidade neste incidente, o que obsta a possibilidade de interpor Embargos à Execução.

Afirma que o incidente é tempestivo, porquanto interposto antes de citação na Ação de Execução.

Assevera que há falsidade material na nota promissória no valor nominal do título exequendo, máxime porque o valor correto seria de R$ 160,00 e não R$ 39.160,00.

Informa que realizou perícia grafotécnica que constatou adulteração por acréscimo de caracteres.

Pugna pelo provimento do recurso para ver reconhecida a tempestividade do incidente de falsidade documental, com o retorno do processo a origem para instrução e julgamento. Alternativamente, pede o julgamento do mérito para reconhecer a nulidade absoluta e adulteração da nota promissória e, assim, julgada extinta a execução embasada pela mesma (fls. 64/78).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 124/131).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

O

cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer a eventual tempestividade do incidente de falsidade oposto por
Jonilson Walecki Brigina
, aqui apelante, em face de
P. Constro-Materiais para Construção Ltda.
, aqui apelado
.

Referido Incidente de Falsidade foi oposto com o objetivo de reconhecer a nulidade da nota promissória no suposto valor de R$39.160,00, com vencimento para 30.7.1999, que lastreia Execução movida no 1581-80.1999.811.0009 proposta por
P. Constro-Materiais para Construção Ltda.
, aqui apelada, em face do ora apelante.

A Execução foi ajuizada em fevereiro de 2000 onde
Jonilson Walecki Brigina
, ora apelante figura como sucessor do antigo devedor que, intimado pessoalmente da penhora, reconheceu a sucessão das obrigações e a responsabilidade pela dívida.

A sucessão empresarial foi ratificada pelo acórdão da Apelação 80993/2009, julgada em 10.03.2010, cuja premissa da ementa ficou assim descrita:

“Reconhecida a sucessão de empresas, a sucessora está sujeita à eficácia do ato judicial constritivo. Logo, não ostentada a qualidade de terceiro prejudicado, porquanto lhe falece o interesse processual para se defender por meio de embargos de terceiro. ”

Assim, a alegação de que ausência de citação na Execução seria capaz de ensejar a tempestividade do incidente de falsidade documental não se sustenta,
porquanto as relações anteriores já assumidas em negócios realizados são de responsabilidade do sucessor
.

Ressalta-se, ainda, que o aqui apelante também opôs embargos de terceiro com objetivo de desconstituir a penhora relativa à dívida em questão,
o que afasta qualquer arguição de tempestividade embasada na ausência de citação na ação de execução
.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de falsidade documental distribuída por dependência à ação de execução de título executivo extrajudicial, que tem por base contrato de locação de imóvel residencial. Fiadora que alega falsidade de sua assinatura no contrato de locação.
Intempestividade. Preclusão. Caracterização. Inteligência do art. 430 do CPC. Hipótese em que a autora, após citada na ação de execução, não opôs embargos à execução, tampouco fez pedido de instauração de incidente de falsidade
, deixando transcorrer o prazo de mais de 4 (quatro) anos para arguir a falsidade da assinatura, através da presente ação declaratória. Impossibilidade. Pleito em nome de terceiro que não é parte no processo. Não cabimento. Dicção do art. 18, do CPC. Gratuidade da justiça.

Deferimento tácito em razão de ausência de pronunciamento do Magistrado a quo. Contrarrazões. Pleito de aplicação das penas por litigância de má-fé à apelante. Não cabimento. Ausência dos requisitos exigidos no art. 80 do CPC. Sentença mantida. Aplicabilidade do art. 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO. Majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se o art. 98, § 3o, do CPC. (TJSP; Apelação Cível 1045435-56.2019.8.26.0602; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2021; Data de Registro: 28/10/2021)

Ação declaratória de falsidade documental – Embargos à execução intempestivos – Nulidade do título –
Falsidade documental – Preclusão temporal – Art. 390 do CPC. A arguição de falsidade, prevista no art. 390 do CPC, em processo de execução, deve ocorrer no prazo para o oferecimento de embargos do devedor, sob pena de preclusão da matéria
, não havendo justo motivo para o devedor ajuizar ação autônoma com tal finalidade, quando os embargos foram julgados intempestivos. Indeferimento da inicial. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1013175-26.2014.8.26.0011; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2016; Data de Registro: 19/07/2016)

Logo, é caso de manter a intempestividade do incidente de falsidade,
cujo prazo para arguição seria na contestação da ação de execução ou no prazo de 10 dias contados de sua intimação
.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022